Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação possessória. Extinção sem resolução do mérito. Perda superveniente do interesse de agir. Ausência de sucumbência ou causalidade. Exclusão de honorários advocatícios. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação possessória sem resolução de mérito, em razão de superveniente perda do interesse de agir, e condenou as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir e da ausência de litígio entre as partes ao final da demanda, é cabível a condenação recíproca em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo foi corretamente fundamentada na superveniente perda do interesse de agir, em virtude da desocupação do imóvel pelo réu, da exclusão do bem do inventário por litígio paralelo, e da substituição da inventariante autora pelo próprio réu, fatos estes alheios à vontade das partes.
4. A nomeação do réu como inventariante, passando este a representar o espólio, gerou identidade de representação e ausência de conflito processual, inviabilizando a aplicação do critério de sucumbência ou da causalidade.
5. O art. 85, §10, do CPC, prevê a aplicação do princípio da causalidade em caso de perda do objeto, mas exige a identificação de quem deu causa à instauração do processo, o que não se verifica no presente caso, dada a inexistência de resistência processual e de apreciação de mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para excluir da sentença a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, decorrente de fatos alheios à vontade das partes, afasta a condenação em honorários advocatícios com base na sucumbência ou na causalidade. 2. A unificação da representação jurídica entre autor e réu, quando um deles passa a representar o espólio do outro, afasta o pressuposto de conflito processual e, por conseguinte, a possibilidade de condenação recíproca em honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, §10; 82, §2o. Jurisprudência relevante citada: Não há.